Tribunal: TJMT
Processo: 1003494-22.2018.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003494-22.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 00.575.223/0001-87 (APELADO), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.625.411-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Em análise ao referido processo, extrai-se que de fato a mesma CDA municia outra execução fiscal distribuída anteriormente.

Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que está em curso (art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC/15).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que, nos autos da execução fiscal, acolheu as razões postas em exceção de pré-executividade e extinguiu a ação sem resolução de mérito, por reconhecer a litispendência.

Em suas razões para reforma da sentença, aduz o apelante que realmente as ações foram distribuídas erroneamente em duplicidade, contudo,
face o comparecimento do Apelado apenas neste feito, requereu a continuidade da ação demonstrando ter requerido a extinção do segundo processo (1003493-37.2018.8.11.0007).

Não foram apresentadas as contrarrazões (id. 42885138).

A hipótese não relaciona quaisquer das hipóteses do art. 176 e seguintes do CPC, a justificar a intervenção ministerial no feito (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que, nos autos da execução fiscal, acolheu as razões postas em exceção de pré-executividade e extinguiu a ação sem resolução de mérito, por reconhecer a litispendência.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao apelante.

Extrai-se dos autos, trata-se de exceção de pré-executividade oposta por RODO SHOP TRANSPORTES LTDA-ME, qualificada nos autos, por meio da qual alega a litispendência da presente ação com a ação executiva de número 1003493 -37.2018.8.11.0007, em tramite na 1a Vara da comarca de Alta Floresta/MT, posto que exige o mesmo título executivo.

A recorrente, concordando com a alegação da excipiente, requereu a extinção da ação executiva de número 1003493 -37.2018.8.11.0007, em tramite na 1a Vara daquela comarca, visto que o presente feito teve despacho de citação antes da ação acima mencionada, portanto, aquela que deve ser extinta e a presente ação deve ter seu regular andamento.

Ocorre, que como ressaltado pelo juízo de primeiro grau, ambas ações foram ajuizadas em 28/09/2018, contudo, o presente feito foi ajuizado às 14h19min11seg e o feito que tramita na 1a Vara foi ajuizado às
14h19min04seg
, o qual precede à distribuição dos presentes autos, devendo a presente execução fiscal ser extinta sem resolução do mérito.

Portanto, como a ação de execução fiscal em trâmite na 1a Vara precede a ação de execução fiscal discutida no presente recurso, a extinção do presente feito é medida que se impõe.

Dessa maneira, ressai dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, restando configurada de forma patente a figura jurídica da litispendência.

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 337, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, bem como uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. RECURSO DESPROVIDO - Há litispendência quando se reproduz ação idêntica à outra já em curso, sendo a identidade da causa caracterizada quando as ações possuem mesmas partes, causa de pedir e o mesmo pedido. - Sendo diversas as causas de pedir e pedidos das mencionadas ações, não há que se falar em litispendência. (TJ/MG, AI 10570130005947001, 9a Câmara Cível, relator Luiz Artur Hilários, Publicação 07/04/2014).

Nelson Nery Júnior assim discorre sobre o tema:

(...) Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A citação válida é que determina o momento em que ocorre a litispendência (CPC 219 caput). Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito (CPC 267 V). [...] (Código de Processo Civil Comentado, 6a edição, RT,p. 655).

Dessa forma, verificada a ocorrência da litispendência (repetição de ação idêntica a outra que já está em curso – identidade das partes, pedidos e causa de pedir), a relação processual não tem condições de desenvolvimento válido ante a proibição do bis in idem.

Diante de tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao Apelo mantendo a sentença inalterada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021